Tribunal: TJES
Processo: 5008977-20.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008977-20.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: JOSE AUREO DA SILVA

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR.
IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REJEITADA. MÉRITO.
AÇÃO DE COBRANÇA. JUNTADA DE FATURA DE CARTÕES DE CRÉDITOS. RÉPLICA. RELATIVIZAÇÃO DO ART. 435 DO CPC. EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA AO RÉU. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Muito embora a apelada questione o deferimento da gratuidade da justiça em prol do apelante, não trouxe, em suas contrarrazões, qualquer documento apto a demonstrar a capacidade financeira da requerida de arcar com as custas deste processo, devendo permanecer inalterada a presunção que goza a declaração de hipossuficiência financeira. Preliminar de impugnação à assistência judiciária gratuita rejeitada.

2.
O fato de terem sido algumas faturas apresentadas em réplica não acarreta em eventual nulidade processual, especialmente em se considerando que a exordial estava acompanhada de outros documentos aptos a demonstrar a relação jurídica havida entre as partes, que não houve alteração do pedido ou da causa de pedir, e que foi oportunizado ao apelante se manifestar acerca das mesmas, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

3
. Ademais, após ter sido proferido despacho oportunizando as partes a manifestarem-se sobre a produção de provas, momento o qual poderia ter o recorrente impugnado as faturas elencadas pela autora, quedou-se inerte informando apenas que não possuía mais provas a serem produzidas.

4
.
C
om base nas normas fundamentais do processo civil, sobretudo em um dos princípios mais essenciais ao direito, qual seja, o princípio da boa-fé objetiva, segundo o qual se espera e se exige das partes comportamento íntegro, leal e coerente, é que a regra de interpretação do
art
.
435
do
CPC
deve ser feita de forma ampliativa.

5.
Assim, conferindo-se segurança às relações jurídicas, excepcionalmente, pode-se admitir que a juntada de documentos novos ocorra em situações não formalmente previstas, relativizando a questão sobre a extemporaneidade da apresentação de prova documental, tal qual ocorre no caso concreto.

6.
Por óbvio, deve ser rechaçado qualquer indício de má-fé na ocultação do documento, e para tanto se impõe a oitiva da parte contrária após a juntada do documento, o que foi oportunizado, no presente caso, no momento em que a parte requerida foi intimada para se manifestar acerca da produção de outras provas.

7.
A evolução da dívida decorrente da utilização do cartão de crédito restou comprovada a partir da
prova do débito as faturas dos cartões de crédito, a evolução do débito e o cadastro do cartão. Além disso, em sede de réplica, a autora fez prova também da utilização do cartão, conforme algumas faturas que teriam sido juntadas.

8.
Lado outro, pela regra do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbia ao requerido comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiu.

9
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008977-20.2020.8.08.0035

APELANTE: JOSÉ AUREO DA SILVA

APELADA: DACASA FINANCEIRA S.A.

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

(PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA)

A apelada, em sede de contrarrazões, impugna a assistência judiciária gratuita anteriormente deferida ao apelante, sob o fundamento, em síntese, de que não existem provas da alegada hipossuficiência financeira.

Muito embora a recorrida questione o deferimento da gratuidade da justiça em prol do recorrente, não trouxe, em suas contrarrazões, qualquer documento apto a demonstrar a capacidade financeira do requerido de arcar com as custas deste processo, devendo permanecer inalterada a presunção que goza a declaração de hipossuficiência financeira.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE INFIRMAR A PRESUNÇÃO DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO. 1) A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, e os comprovantes de rendimentos acostados pelo impugnante não infirmam a miserabilidade declarada pelo apelado. Pelo contrário, a chancelam. 2)
O apelante não cumpriu o ônus que lhe competia, impondo-se a manutenção do benefício.
3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 048120041131, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/09/2019, Data da Publicação no Diário: 04/10/2019)

Assim, diante dos elementos acima apresentados, não há como afastar o alegado estado de miserabilidade declarado nos autos.

Desta forma,
REJEITO
a impugnação apresentada em contrarrazões.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008977-20.2020.8.08.0035

APELANTE: JOSÉ AUREO DA SILVA

APELADA: DACASA FINANCEIRA S.A.

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

(MÉRITO)

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
JOSÉ AUREO DA SILVA
, eis que irresignado com a sentença (ID 9074708) proferida nos autos da
“ação de cobrança”
ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S.A,
que julgou procedente a pretensão autoral, para condenar o
requerido ao pagamento de R$ 9.996,94 (nove mil e novecentos e noventa e seis reais e noventa e quatro centavos), a incidir correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar da data de 06/04/2022.

O comando sentencial condenou o requerido, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, sobrestando a sua exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Por fim, a reconvenção foi julgada improcedente, tendo o juízo primevo condenado o requerido/reconvinte também nas verbas sucumbenciais, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à reconvenção, com a aplicabilidade da
regra do artigo 98, §3º do CPC.

Em suas razões (ID nº 9074710), o recorrente aduz, em síntese, que: (i) as faturas do cartão de crédito para reconhecer o direito da autora foram juntadas tardiamente, quando intimada para apresentar réplica à contestação, de modo que não foi oportunizado ao réu o direito ao contraditório; (ii) o parágrafo único do art. 435 do CPC é claro no sentido de que as partes somente podem juntar novos documentos após a inicial ou a peça contestatória quando comprovarem o motivo que o impediu de acostar anteriormente; e (iii) não constam nos autos quaisquer documentos que comprovem a evolução da dívida.

Em sede de contrarrazões, a apelada, preliminarmente, impugna a concessão da assistência judiciária gratuita em favor do apelante, e, no mérito, requer o desprovimento do recurso (ID nº 9074712).

Pois bem.

Trata-se de
“ação de cobrança”
ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S.A.
em face de
JOSE AUREO DA SILVA
, na qual, segundo a inicial, o requerido aderiu ao cartão de crédito administrado pela autora e deixou de efetuar o pagamento integral das compras realizadas a partir de 20/01/2019, gerando um débito no valor de R$ 9.996,94 (nove mil e novecentos e noventa e seis reais e noventa e quatro centavos), atualizado até 06/04/2022.

Diante da dita inadimplência, a parte requerente ajuizou a presente demanda, requerendo a condenação o réu ao pagamento da quantia supracitada.

Após o processamento da demanda, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o MM. Juiz
a quo
julgou procedente o pedido autoral e, por outro lado, improcedente a pleito reconvencional, na forma acima delineada.

Com relação a primeira tese, entendo que ela não merece prosperar.

O fato de terem sido algumas faturas apresentadas em réplica não acarreta em eventual nulidade processual, especialmente em se considerando que a exordial estava acompanhada de outros documentos aptos a demonstrar a relação jurídica havida entre as partes, que não houve alteração do pedido ou da causa de pedir, e que foi oportunizado ao apelante se manifestar acerca das mesmas, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

A respeito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C DIVÓRCIO E PARTILHA. MANUTENÇÃO DE INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO AGRAVANTE, ANTE A NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA ESCLARECER OS FATOS ALEGADOS PELOS ENVOLVIDOS. DESENTRANHAMENTO REQUERIDO INDEFERIDO, POR ORA, CABENDO AO MAGISTRADO, NA FORMA DITADA PELO ART. 435, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC, AVALIAR A LEGALIDADE DA JUNTADA IMPLEMENTADA PELA RECORRIDA, EM SEDE DE RÉPLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
4. Em relação ao pedido efetuado pelo autor deste instrumento, para que sejam desentranhados documentos acostados pela agravada, em sede de réplica, que esta supostamente já tinha em seu poder, tem-se que “doutrina e jurisprudência, reiteradamente, vêm relativizando a regra de que a prova documental deva ser obrigatoriamente apresentada com a inicial e com a contestação, de forma que, respeitado o contraditório e não caracterizado intuito de ocultação premeditada, permite-se a juntada de documento após a apresentação da peça postulatória". 5. Isso ocorre porque o parágrafo único do Art. 435 do CPC leciona que “Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º”. 6. Esta Segunda Instância, nesta fase, não tem condições de avaliar se presentes as condições do Art. 435, § único do CPC para que a documentação fosse acostada a destempo, cabendo, portanto, ao Magistrado fazê-lo, na origem
. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 5003104-18.2020.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Data: 15/Sep/2021)

Ademais, tal como bem ressaltado pela recorrida em sede de contrarrazões, após ser proferido o despacho acostado no ID nº 9074704, fora oportunizado as partes a manifestarem-se em provas, momento o qual poderia ter o recorrente impugnado as faturas elencadas pela autora.

Contudo, quedou-se inerte informando apenas que não possuía mais provas a serem produzidas, a teor da petição juntada no ID nº 9074706.

Da mesma forma, não merece ser acolhida a tese no sentido de que
as partes somente podem juntar novos documentos após a inicial ou a peça contestatória quando comprovarem o motivo que o impediu de acostar anteriormente.

Ora, c
om base nas normas fundamentais do processo civil, sobretudo em um dos princípios mais essenciais ao direito, qual seja, o princípio da boa-fé objetiva, segundo o qual se espera e se exige das partes comportamento íntegro, leal e coerente, é que a regra de interpretação do
art
.
435
do
CPC
deve ser feita de forma ampliativa.

Assim, conferindo-se segurança às relações jurídicas, excepcionalmente, pode-se admitir que a juntada de documentos novos ocorra em situações não formalmente previstas, relativizando a questão sobre a extemporaneidade da apresentação de prova documental, tal qual ocorre no caso concreto.

Por óbvio, deve ser rechaçado qualquer indício de má-fé na ocultação do documento, e para tanto se impõe a oitiva da parte contrária após a juntada do documento, o que foi oportunizado, no presente caso, no momento em que a parte requerida foi intimada para se manifestar acerca da produção de outras provas.

Por fim, ao contrário do que sustentado pelo recorrente, entendo que restou demonstrado pela autora a evolução da dívida decorrente da utilização do cartão de crédito.

Isto porque, a partir da análise do caderno processual, verifica-se que a instituição financeira trouxe como prova do débito as faturas dos cartões de crédito (ID nº 9073930), a evolução do débito (ID nº 9073931) e o cadastro do cartão (ID nº 9073929).

Em sede de réplica (ID nº 9074699) a autora fez prova também da utilização do cartão, conforme algumas faturas que teriam sido juntadas.

Desta forma, no caso dos autos, entendo que os elementos de prova reforçam o vínculo entre as partes e da dívida a ser adimplida.

Lado outro, pela regra do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbia ao requerido comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiu.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXTINÇÃO POR FALTA DE DOCUMENTAÇÃO MÍNIMA – IMPOSSIBILIDADE – RELAÇÃO ENTRE AS PARTES COMPROVADA – FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO SUFICIENTE PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO POR EVENTO OU ENCARGOS, BEM COMO A DATA DO INADIMPLEMENTO ORIGINAL – ÔNUS DO RÉU PRODUZIR PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Verifico que o vínculo mínimo do apelante com o Apelado, ora requerido nos autos de origem, restou plenamente comprovado através dos documentos juntados à inicial, em que constam os dados pessoais do requerido, assim como as faturas de cartão de crédito vinculada ao seu nome, evidenciando a relação existente. 2. Os aludidos documentos, embora não demonstrem gastos realizados por evento ou valores relativos aos encargos cobrados, são suficientes para comprovar minimante o crédito do requerente, possibilitando de tal maneira o ajuizamento da ação de cobrança. 3. A inexistência de histórico de utilização do cartão de crédito com as compras realizadas por evento não é suficiente para fundamentar a extinção da ação, uma vez que não constitui fator que impossibilite o prosseguimento do feito ou irregularidade impeditiva do julgamento do mérito.
4. A produção de prova de fato negativo é de extrema dificuldade para o Apelante, uma vez que se impõe a comprovação de fato inexistente. Incumbe ao Apelado comprovar que este não é inadimplente, por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, conforme previsão do artigo 373 do Código de Processo Civil.
5.Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível nº 5001048-94.2022.8.08.0047, Relator: MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 16/05/2023)

Diante do exposto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença objurgada em seus termos.

Em razão do improvimento, fixo honorários recursais em 2% (dois por cento) em desfavor do recorrente, na forma do art. 85, §11, do CPC/2015, mantida a suspensão de exigibilidade, consoante art. 98, §2º, do mesmo diploma.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.